Tribunal: STF
Processo: ARE 1546773
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-06-16
Data de publicação: 2025-06-16

Ementa:
EMENTA: AGRAVO INTERNO. RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS COM AGRAVOS. PROTEÇÃO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. HAITIANOS. DISPENSA DE VISTO. DIREITO À REUNIÃO FAMILIAR. LEI DE MIGRAÇÃO. OMISSÃO ILEGÍTIMA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. TEMA 173 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO



    1. A Lei 13.445/2017 (Lei de Migração), mediante constituição de espaços de cidadania e de livre circulação de pessoas e a cooperação internacional com Estados de origem, de trânsito e de destino de movimentos migratórios, garante efetiva proteção aos direitos humanos do migrante. 



    2. Ao apreciar o RE 587.970-RG, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Tema 173 da repercussão geral, esta CORTE concluiu que o constituinte instituiu a obrigação do Estado prover assistência aos desamparados, sem distinção, cabendo aos Poderes Públicos efetivar políticas para remediar, ainda que minimamente, a situação precária daqueles que acabaram relegados a essa condição, sem ressalva em relação ao não nacional. 



    3. A jurisprudência desta CORTE, no mesmo sentido, tem assegurado os direitos humanos dos migrantes, em especial, para assegurar a entrada de menores de idade a fim de propiciar à reunião familiar, em situações na quais há demora na análise de pedidos de visto.



    4. Na hipótese dos autos, a entrada dos filhos da parte autora no território nacional tem sido obstada por dificuldades operacionais no órgão administrativo responsável pela emissão dos vistos. Essa circunstância, à luz dos direitos humanos do migrante, em especial, quando o parente provém do Haiti, país em extrema situação de calamidade pública, é suficiente para permitir a intervenção do Poder Judiciário para assegurar-lhe o direito de reunião à sua família que se encontra no Brasil.



    5. Agravo interno a que se nega provimento.